Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RETIRADA DA SOCIEDADE. QUITAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa por falta de publicação do ato judicial se a intimação de ato subsequente viabiliza o acesso à íntegra do processo correspondente, conforme preceitua o art. 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006.
2. A declaração de quitação do sócio que se retira da sociedade impede que este exija a prestação de contas de período antecedente à retirada.
3. Recursos não providos.